Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-24.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703672-24.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA LEITE APELADO: ANTONIO HENRIQUE LEOPOLDO TEIXEIRA GAMA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação e documentos apresentados pelo apelante no ID 75957679 e seguintes. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora